Tribunal: TJBA
Processo: 8173446-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173446-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDES SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. DEMONSTRADO O INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO DEMANDANTE. PARTE RÉ SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8173446-84.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
IVANILDES SANTOS NASCIMENTO

e apelado
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.